Tribunal: TJDFT
Processo: 0705563-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MALDAILDES DIVINA DE JESUS e outros contra a decisão interlocutória (ID 14864604 - Pág. 52), proferida nos autos de cumprimento de sentença na modalidade de execução, a título de honorários advocatícios, no 0708737-32.2017.8.07.0018 que lhe move o DISTRITO FEDERAL, e deferiu o pedido de penhora de 30% dos vencimentos de parte dos agravantes, determinando ao órgão empregador dos executados que promova a constrição dos valores mensalmente e diretamente em folha de pagamento, com posterior depósito em conta judicial até a satisfação do crédito. Em suas razões recursais, a agravante/executada sustenta que a decisão foi proferida em desacordo com a legislação aplicável, quando determinou a penhora de verba salarial. Defende que a garantia da impenhorabilidade de salário prevista no artigo 833, inc. IV do Código de Processo Civil, que constitui limitação aos meios executivos, é fundamentada na necessidade de se preservar o patrimônio indispensável à vida digna do devedor. Requer, liminarmente, o efeito suspensivo e, no mérito, seja reformada a decisão agravada para que se proceda ao cancelamento da penhora nos proventos salariais dos agravantes. Preparo (ID 14864596). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso apenas em relação à MALDAILDES DIVINA DE JESUS, JOSÉ DE SOUZA MELLO, TERESINHA LUCENA DE MENESES CORTES E LUIS ANTÔNIO GARCIA PEREIRA, já que os outros recorrentes não possuem interesse recursal ante a restrição literal imposta pelo juízo a quo. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da medida postulada. Isso porque, em análise superficial, não constato a probabilidade do direito vindicado, no que concerne ao pedido de suspensão da decisão que deferiu a penhora de 30% do salário (descontados diretamente na folha de pagamento) dos agravantes/executados, tendo em vista que as peculiaridades inserem o caso no contexto da exceção prevista no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, pois tanto a verba que se pretende penhorar (salário) quanto à parte da verba exequenda (honorários advocatícios) constituem verba alimentar (artigo 85, §14o, do Código de Processo Civil). Colaciono as exceções previstas no §2o do artigo 833 do mesmo diploma legal: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Destaco que entendo ser absoluta a aludida impenhorabilidade, mesmo com limitação do percentual, exceção unicamente admitida nos casos de execução de natureza alimentar. Assim, vê-se que a decisão agravada, em princípio, perfilhou do exato entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, visto que autoriza a penhora de vencimentos, para pagamento de débito decorrente de cumprimento de sentença em ação de cobrança de natureza alimentar, hipótese configurada nos autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA SOBRE SALÁRIO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL DE 30%. RAZOABILIDADE. 1. A regra da impenhorabilidade dos valores que têm natureza alimentar não é absoluta, pois devem ser consideradas, a título de exceção, as dívidas de natureza alimentar, nos termos do art. 833, § 2°, do Código de Processo Civil. 2. Os honorários de advogado têm natureza alimentar, sendo possível a penhora dos valores da remuneração do devedor para o devido pagamento dessa obrigação. 3. O percentual de 30% (trinta por cento) é o parâmetro utilizado para limitar descontos alusivos aos empréstimos voluntariamente contraídos para pagamento mediante desconto em folha de pagamento, podendo servir de parâmetro para a fixação do montante dos descontos a serem efetuados em desproveito do devedor. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1006987, 07019862020168070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2017, publicado no DJE: 26/4/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro prisma, não encontra-se evidenciado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação inverso ante a similitude da natureza alimentar das verbas em conflito. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.